Tribunal: STF
Processo: RE 90597
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRAZO (TERMO
INICIAL). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-738, I. - O PRAZO PARA O
OFERECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR SE CONTA DA DATA DA INTIMAÇÃO
DA PENHORA E NÃO DA DATA DA JUNTADA, AOS AUTOS, DO MANDATO.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.